Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-41.2019.8.11.0046
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001672-41.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU - CPF: 700.459.541-27 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU - CPF: 700.459.541-27 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE BANCO VOTORANTIM S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO VÁLIDA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por beneficiária de aposentadoria que constatou descontos mensais não reconhecidos em seu benefício previdenciário, alegando desconhecimento da contratação, dada sua condição de idosa e analfabeta.

2.
Sentença que reconheceu a nulidade do contrato por vício formal
, determinou
a restituição sim
ples dos valores descontados e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação apresentada pela instituição financeira atende aos requisitos legais, diante da
hipervulnerabilidade
da consumidora; (
ii
) se é cabível a restituição dos valores descontados de forma
dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (
iii
) se é possível a majoração ou redução do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovação de que a autora é analfabeta e idosa impõe a observância das exigências do art. 595 do Código Civil, o que não foi atendido pela instituição financeira.

5.
Inexistência de assinatura a rogo válida e ausência de comprovação inequívoca da contratação e da liberação dos valores apontam
vício formal insanável.

6. Diante da cobrança indevida e da ausência de prova de engano justificável, incide a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a repetição em dobro dos valores.

7. Quantum indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) mantido por observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação de Sofia
Nambikuara

Sawentesu
conhecido e parcialmente provido, para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. Recurso do Banco Votorantim S.A. conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1
. A formalização de contrato bancário por pessoa analfabeta exige rigorosa observância do art. 595 do Código Civil,
sob pen
a
de nulidade por vício formal.
2. A ausência de comprovação da contratação e da efetiva disponibilização dos valores contratados autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. É devida indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo mantido o quantum fixado conforme os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 1000991-27.2021.8.11.0038, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s

por
SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU
e
BANCO VOTORANTIM S.A.
, separadamente, contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Comodoro, que, nos autos da
ação declaratória
c
/c pedido de repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais
, julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, declarando a nulidade do contrato impugnado, determinando a repetição do indébito de forma simples, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

A consumidora,
SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU
,
recorre aduzindo,
em síntese, que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais
se
mostra irrisório e desproporcional à gravidade dos prejuízos sofridos.
Assinala
, ainda, que, tendo sido reconhecida a nulidade do contrato e a existência de cobrança indevida, é devida a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, o Banco Votorantim S.A., em sua apelação, suscita preliminar de prescrição trienal da pretensão indenizatória, com
fundamento no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, afirmando que o contrato foi assinado a rogo, na presença de testemunha, e que há prova do efetivo recebimento dos valores pela autora.

Alega que o instrumento contratual goza de presunção de veracidade, inexistindo vício de consentimento apto a ensejar a nulidade declarada. Requer, assim, a reforma da sentença para afastar a condenação à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório fixado.

Contrarrazões apresentadas por
ambos os litigantes
(Id.
222913761
e Id.
262746386
).

Sem intervenção do Ministério Público Estadual.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Inicialmente, o apelante
Banco Votorantim S.A.
arguiu preliminar de prescrição, sustentando que, nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, a pretensão indenizatória da autora estaria sujeita ao prazo prescricional de três anos. Aduz que, considerando o contrato nº 11019004804685, cuja primeira parcela venceu em 07/01/2011,
a pretensão de reparação civil prescreveu na data de início dos descontos efetuados no
benefício da autora (sic)
, sendo que
a presente
demanda somente foi ajuizada em 19/09/2019.

Entretanto, não assiste razão à instituição financeira recorrente.

O banco sustenta a aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil; contudo, tratando-se de relação jurídica de consumo, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme dispõe o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, tratando-se de prestações periódicas e sucessivas, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional corresponde ao vencimento da última parcela contratual, não se podendo considerar apenas o início dos descontos para o marco prescricional.

Nesse sentido:

“Oprazoprescricionalpara discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Da mesma forma, não há falar-se decadência em prestações de trato sucessivo, uma vez que com a percepção periódica das
parcelas,
renova-se a cadamêsoprazodecadencial para ajuizamento da ação. (...)”
(N.U 1000296-86.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 05/02/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. - A pretensão declaratória de inexistência e inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor - Aplica-se a regra do art. 27 do CDC, de ''pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço'
' .
O termo inicial do prazo prescricional, por se tratar de relação de trato sucessivo,
onde a lesão se renova mês a mês, dá-se a partir do desconto da última parcela do empréstimo (Súmula 297/STJ).
”
(TJ-MG - AC: 10000222285835001 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 27/01/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2023)

No caso concreto, o contrato firmado previa o pagamento de 60 parcelas mensais sucessivas, com início em 07/01/2011 e término previsto para 07/01/2016. Assim, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o prazo prescricional de cinco anos teria como termo final o ano de 2021.
Entretanto, c
onsiderando que a presente ação foi ajuizada em 19/09/2019, conclui-se que a pretensão foi exercida dentro do prazo legal, não havendo que se falar em prescrição
.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Na origem, trata-se de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por Sofia
Nambikuara

Sawentesu
, que relatou ser aposentada e ter constatado descontos em seus proventos previdenciários. Alegou que, em razão de sua idade avançada e por ser analfabeta, não possui plena lembrança quanto à formalização de contratos de empréstimos com a instituição financeira requerida.

Diante da incerteza, requereu que o banco fosse compelido a apresentar, nos autos, cópias dos contratos supostamente firmados, acompanhados de instrumento público que comprovasse a validade da contratação.

Regularmente citada, a instituição financeira apresentou contestação, juntando Cédula de Crédito Bancário correspondente ao contrato que teria originado os descontos impugnados pela autora.

Ao final da instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

É a sentença recorrida, no essencial:

“
[...]

Nesse passo, pela análise dos documentos apresentados nos autos, verifico que o contrato que ensejou os descontos debatidos, foi celebrado por instrumento particular, contou com aposição de digital e assinatura de terceiro não identificado, não possuindo assinatura de testemunhas.

A requerente, contudo, não estava assistida por qualquer pessoa de sua confiança. A pessoa que assinou o contrato a rogo é pessoa desconhecida e não possuía procuração por instrumento
público outorgada pela requerente que lhes conferisse poderes para a prática do ato
.

A meu ver, a requerente não possuía compreensão do conteúdo do contrato. Assim é que
questionou-o
judicialmente tão logo percebeu os descontos em seu pagamento, aduzindo, inclusive, jamais ter celebrado contrato com a parte ré.

Nulo o contrato, a declaração de inexistência de débito, com o cancelamento definitivo dos descontos dele oriundos, é medida de rigor.

Passo
tá
análise do pedido de indenização por danos materiais e morais.

Com relação à restituição em dobro pleiteada, compete ao requerido, devolver tal indébito, na sua forma simples, visto que não restou comprovada a má-fé capaz de atrair a incidência do § único do art. 42 do CDC.

[...]

É sabido que a responsabilidade civil é definida como sendo a obrigação de reparar o dano, imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem (Código Civil, art. 186).

Deste conceito, surgem os requisitos essenciais da reparação civil, quais sejam: a existência de uma conduta antijurídica, a ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre uma e outro.

No caso, declarada a nulidade do contrato, afiguram-se ilícitos os descontos havidos sobre o
beneficio
previdenciário da autora, devendo o réu restituir requerente tais importâncias.

Além disso, considerando que a requerente ficou privada de verba alimentícia necessária ao sustento, entendo que a conduta da parte requerida ensejou dano moral.

Passo à quantificação do dano.

Sabe-se que a dor interna, os aborrecimentos, as tristezas e os dissabores que caracterizam os danos morais não são passíveis de mensuração. Ainda assim, a falta de critério legal para sua quantificação não poderá constituir óbice ao atendimento do direito do autor.

Não se trata, por sua vez, de um valor que se submete ao livre talante do julgador, sem quaisquer critérios.

Dessa forma, coerente é a doutrina que indica que, além de respeitar os princípios da equidade e da razoabilidade, deve o critério de
ressarcibilidade
considerar alguns elementos como: a gravidade e extensão do dano; a reincidência do ofensor; a posição profissional e social do ofendido; a condição financeira do ofensor e do ofendido.

Assim, levando-se em consideração os elementos acima mencionados, tenho que é razoável a fixação da indenização na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

[...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, e, em consequência:

A) DECLARO
a nulidade do contrato debatido;

B) CONDENO
a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deverá ser corrigida a partir do arbitramento segundo os índices da CGJ/TJMT, e acrescido de juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

C) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de repetição do indébito para condenar a requerida à restituição na forma simples, dos valores descontados indevidamente do benefício da parte autora, com correção monetária desde os descontos, com base na Tabela da Corregedoria Geral de Justiça, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil, contados dos descontos.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência,
os quais fixo
em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

[
...]
”
.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da regularidade ou não da contratação objeto da demanda, bem como à verificação da possibilidade de aplicação da repetição do indébito em dobro e da eventual majoração ou redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença recorrida.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que as matérias suscitadas nos recursos de apelação interpostos são complementares, não havendo, portanto, qualquer óbice à análise e julgamento conjunto dos referidos apelos, nos termos do princípio da economia processual.

Outrossim
, é imperioso ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de natureza consumerista, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes dos
arts
. 2º e 3º do referido diploma legal.

No caso em tela, merece especial atenção que a parte apelada, além de idosa, é analfabeta, conforme demonstram os documentos constantes do ID 222913653.

Tais circunstâncias agravam de forma significativa sua vulnerabilidade, configurando o que a doutrina e a jurisprudência denominam de
hipervulnerabilidade
ou vulnerabilidade agravada, a qual exige do ordenamento jurídico uma tutela ainda mais rigorosa, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor em situação de desvantagem.

Nesse cenário, o art. 595 do Código Civil impõe requisito específico à validade de contratos firmados por pessoas analfabetas, nos seguintes termos:

“
Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.
”

Na hipótese dos autos, como bem consignado pelo Juízo
a quo,
o contrato que originou os descontos que motivaram a propositura da presente demanda foi celebrado por instrumento particular, contendo assinatura a rogo, na qual consta a firma de tercei
ro não devidamente identificado, o que não
supre o requisito legal previ
sto no art. 595 do Código Civil.

Dessa forma, comungo do entendimento manifestado pelo Magistrado sentenciante, no sentido de que não há elementos suficientes, no documento acostado aos autos, para se concluir que a parte contratante teve plena ciência e compreensão da operação contratada, não sendo possível assegurar a existência de manifestação de vontade livre, consciente e esclarecida.

Nesse sentido:

“CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – CONTRATAÇÃO IRREGULAR NÃO VERIFICADA – TERMO DE ADESÃO ASSINADO A ROGO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – ART. 595 CÓDIGO CIVIL – VALIDADE – INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE STJ – RECURSO DESPROVIDO.
A formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha
compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato
deve
ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do Código Civil
. Comprovado pela instituição financeira a relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato, devidamente assinado por terceiro a rogo, e duas testemunhas, a demanda deve ser julgada improcedente.”
(TJ/MT. RAC 1000792
-
18
.
2023
.
8
.
11
.
0011. Relator Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 09/07/2024,
DJe
: 10/07/2024; g. n.).

Logo, do cotejo dos autos,
verifica-se que a instituição financeira deixou de observar as exigências legais aplicáveis à formalização do contrato pactuado
,
inobservância que
configura vício formal insanável, o que torna correta a declaração de nulidade da relação jurídica, tal como reconhecida na sentença, com a consequente restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos da autora.

No que tange à pretensão de restituição em dobro,
suscitada pela consumidora em seu recurso, entendo que esta merece acolhimento.

Isso porque, embora conste nos autos contrato com assinatura a rogo, não há elementos suficientes que permitam concluir, com segurança, que tal aposição tenha sido efetivamente realizada pela autora. Ademais, a instituição financeira não apresentou qualquer prova robusta apta a demonstrar, de forma indene de dúvidas, que a parte
celebrou efetivamente a
contratação ou recebeu os valores indicados na Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos.

Consequentemente, a ausência de comprovação da regularidade da contratação e da efetiva disponibilização dos valores em favor da autora, aliada à expressa negativa da parte quanto à solicitação ou autorização dos descontos e considerando, ainda, sua condição de analfabeta
— que impõe cautelas especiais por parte da instituição financeira — conduz à conclusão de que se trata de instrumento possivelmente fraudulento, desconhecida a destinação dos valores contratados.

Diante desse cenário, resta configurada a cobrança indevida de valores, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, acrescidos de co
rreção monetária e juros legais
:

“
Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável.
”

Assim, alinho-me ao entendimento de que a expressão
“salvo hipótese de engano justificável”,
constante no dispositivo legal mencionado, deve ser compreendido
como elemento de causalidade
e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor, e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Sobre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
1
. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de
cancelamento dos descontos.
3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.
4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in
re

ipsa
. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e
ressarcitório
da condenação.” (TJ-MT - AC: 10009912720218110038, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)
(
g.n
).

Prosseguindo,
no que tange à pretensão de majoração ou redução do valor da indenização por danos morais, entendo
que as pretensões não
comporta
m
provimento.

É certo que a autora foi privada de parte de seu benefício previdenciário, de natureza estritamente alimentar, circunstância que, por si só, já demonstra a gravidade da lesão, com impacto direto em seu sustento e no de sua família. Contudo, a fixação do valor da indenização por danos morais exige análise criteriosa das circunstâncias concretas do caso, levando-se em consideração a extensão do dano, sua repercussão social, bem como o comportamento das partes envolvidas.

Nesse contexto, ponderando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
, no montante de R$ 8.000,00, mostra-se razoável e proporcional, compatível com a natureza da lesão, a extensão do prejuízo e a condição das partes. Ademais, o
quantum
fixado
se
encontra em consonân
cia com os precedentes desta
Eg
.
Corte, tendo sido observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mediante adequada discricionariedade judicial.

Assim sendo,
da detida análise das razões expendidas pelos litigantes em seus apelos, cumpre a reforma parcial da sentença.

Com tais considerações, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU
, para reformar a sentença e determinar a restituição em dobro
dos valores descontados indevidamen
te do benefício da parte autora/apelante.

Por sua vez,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo

BANCO VOTORANTIM S.A.
,
mantendo
incólume

os demais termos da
sentença recorrida
.

À luz do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorári
os advocatícios ao patamar de 15
% (
quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025